Tribunal: TJSP
Processo: 2032129-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Compromisso de Venda e Compra – Desistência – Restituição parcial do preço pago - Insurgência acerca do termo inicial dos juros – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Precedentes - Recurso provido.